Tribunal: TJBA
Processo: 0503100-49.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503100-49.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: LOURIVAL CALDEIRA DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 40 DA LEF. RITO ESPECÍFICO QUE ENSEJARIA A SUSPENSÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE QUE TAMBÉM OBSTARIA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução fiscal possui rito próprio, o qual é estabelecido pela Lei 6.830/80, possuindo o CPC apenas aplicação subsidiária.

2. A não localização do devedor ou de bens do devedor passíveis de penhora, sem a indicação de outros pela Fazenda Pública, não implica na extinção processual por abandono da causa, mas na sua suspensão, a teor do disposto no art. 40 da LEF.

3. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0503100-49.2018.8.05.0004
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
ALAGOINHAS
e em que é apelado
LOURIVAL CALDEIRA DOS SANTOS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça